Tribunal: TJBA
Processo: 8086415-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086415-55.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA 1.033/STJ. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8086415-55.2025.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada MARIA DO SOCORRO DE SOUSA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.